Tribunal: TJMT
Processo: 1002987-79.2018.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002987-79.2018.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUEDES E NAKATA ADVOGADOS - ME - CNPJ: 07.211.050/0001-67 (APELADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AÇÃO DELARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –

PROTESTO INDEVIDO DA CDA – VEÍCULO FATURADO E POSTERIORMENTE DEVOLVIDO – COMUNICAÇÃO DA DEVOLUÇÃO AO FISCO – INEXISTÊNCIA DE RENAVAM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGISTRO PERANTE O DETRAN – DEVER DE COMUNICAÇÃO INEXISTENTE NO CASO -
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrado que o veículo inicialmente faturado foi devolvido, com a emissão da nota de devolução, se não houve o registro perante o DETRAN, com a emissão de RENAVAM, não há dever de comunicação.

4. O protesto indevido do título por imposto sem o devido fato gerador, por si só, já autoriza a fixação de indenização pelos danos morais.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

GUEDES E NAKATA ADVOGADOS - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, M.M.
Carlos Augusto Ferrari
, na “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária” de n. 1002987-79.2018.8.11.0001 ajuizada por
GUEDES E NAKATA ADVOGADOS - ME
, que julgou procedente o pleito inicial para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes em relação ao veículo Chassi 988675124HKH10335 e consequentemente o cancelamento da CDA no 2018824517 e seus efeitos.

O apelante aduz que “
o juízo singular incorreu em equívoco ao desconsiderar que o nome do requerente foi inscrito em dívida ativa por sua culpa exclusiva, haja vista que não comunicou, em momento algum, o DETRAN/MT a respeito da alteração da propriedade
” e que é “
incabível qualquer condenação de danos morais, uma vez que sequer fora oferecida oportunidade para os órgãos estatais solucionarem a disputa administrativamente
”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais.

Contrarrazões no id. 135291192.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial – id. 148708184.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá na “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária” de n. 1002987-79.2018.8.11.0001 ajuizada por
GUEDES E NAKATA ADVOGADOS - ME
, que julgou procedente o pleito inicial para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes em relação ao veículo Chassi 988675124HKH10335 e consequentemente o cancelamento da CDA no 2018824517 e seus efeitos.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte apelada
GUEDES E NAKATA ADVOGADOS - ME
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito em desfavor do apelante Estado de Mato Grosso sustentando que o veículo de chassi n. 988675124HKH10335, apesar de ter sido inicialmente faturado, não foi entregue, conforme nota fiscal de devolução emitida em 10/02/2017, razão pela qual não pode ser cobrado o IPVA de um veículo que não é de sua propriedade.

Assevera, ainda, que seus dados pessoais foram levados a protesto pelo Estado de Mato Grosso, em razão dos supostos débitos tributários havidos em razão da propriedade do veículo automotor, o que lhe gerou dano moral, motivo pelo qual pretende ser indenizado.

A sentença de procedência reconheceu o dano moral e a inexistência da relação jurídica, conforme a seguinte fundamentação:

“Sobre o aludido imposto discorre a lei estadual no 7.301 de 17 de julho de 2000, vejamos:

Art. 1o Fica instituído o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, conforme artigo 155, inciso III, da Constituição Federal.

Art. 2o O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incide anualmente sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie sujeito a registro, matrícula ou licenciamento neste Estado.

Parágrafo único O IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor, ainda que dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que o seu proprietário esteja domiciliado no Estado.

Art. 3o Ocorre o fato gerador do imposto:

I - na data da primeira aquisição do veículo novo por consumidor final;

II - na data do desembaraço aduaneiro, em relação a veículo importado do exterior, diretamente ou por meio de trading, por consumidor final;

III - na data da incorporação de veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador;

IV - na data em que ocorrer a perda da isenção ou da não-incidência;

V - no dia 1o de janeiro de cada ano, em relação a veículo adquirido em exercício anterior.

Art. 9o - Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo. Negritei.

Pois bem, diante do caso em tela e com as provas elencadas pelo requerente constato que os lançamentos realizados pelo requerido referentes ao IPVA não prosperam, ocorre que de fato o veículo sob chassis no 988675124HKH10335 ensejador do mencionado imposto não pertence ao autor, como é possível notar em ID. 17207595 do qual se depreende o lançamento do CFOP 2410 que se trata de Devolução de Venda e ID. 17207592 o qual não consta como proprietário o requerente.

Em defesa o requerido não constituiu que de fato o veículo em questão pertence ao requerente como é previsto no art. 9 da lei estadual no 7301/2000.

Dessa forma, ausente o fato gerador do tributo, que é a propriedade do automóvel, é de se reconhecer a inexistência

de relação

jurídica

entre as partes.

Nesse contexto no que diz respeito ao pedido indenizatório pleiteado, tenho que o apontamento indevido a protesto de título acarreta dano moral passível de indenização, ressaltando que a jurisprudência é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de se demonstrar a efetiva ocorrência do dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato.”

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público no referido caso, em decorrência do protesto de CDA com indevida inserção do CNPJ da empresa vinculando-o ao registro de propriedade veicular.

Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6o), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Na espécie, restou incontroversa a ocorrência de ato lesivo, e o nexo causal, pois a conduta dos agentes públicos da autarquia estadual foi fundamental para a ocorrência do dano em questão. Notadamente há relação de nexo causal entre a conduta comissiva do ente público estadual e o dano experimentado pela parte apelada.

No caso, como restou fundamentado pela sentença o veículo sob chassi no 988675124HKH10335 ensejador do mencionado imposto não pertence ao autor, uma vez que, apesar de ter sido faturado em primeiro momento, houve a devolução da venda por meio da nota fiscal em id. 17207595.

Em que pese o Estado de Mato Grosso alegue que não houve a devida comunicação ao DETRAN/MT para baixa do veículo, o que ocasionou o fato gerador do IPVA, percebe-se que no extrato de lançamento do IPVA não consta número de RENAVAM (Registro Nacional de Veículos Automotores), tampouco número de placa.

Isso significa que não houve o registro perante o DETRAN/MT ou tais informações estariam devidamente vinculadas e emitidas junto ao extrato do IPVA, nos ditames do art. 125 do CTB. A propósito:

“
Art. 125. As informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao RENAVAM:

I - pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso de veículo nacional;

II - pelo órgão alfandegário, no caso de veículo importado por pessoa física;

III - pelo importador, no caso de veículo importado por pessoa jurídica.

Parágrafo único. As informações recebidas pelo RENAVAM serão repassadas ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, devendo este comunicar ao RENAVAM, tão logo seja o veículo registrado.

Logo, ainda que em primeiro momento tenha o veículo sido registrado para a empresa, houve a devida comunicação da baixa da venda à SEFAZ/MT, de modo que se inexistiram o registro e licenciamento, não possuía a empresa o dever de comunicação ao órgão de trânsito, não podendo ser cobrada pelo imposto, por inexistir fato gerador.

Assim, a documentação apresentada no caderno processual é hábil a induzir, por si só, que os danos causados a parte apelada foram decorrentes de falta de cautela pelos agentes públicos com a manutenção da informação no sistema da SEFAZ.

Frente a isso, não há que se falar em ausência da responsabilidade estatal no dever de indenizar, embora o recorrente assevere que não há comprovação de que seus atos tenham causado ou violação à honra do apelado, não há como afastar a condenação ao pagamento da indenização.

O protesto das Certidões de Dívida Ativa, como se sabe, é considerado legítimo. Contudo, deve a Administração agir com cautela, para evitar desvios e abusos de direito que causem prejuízos ao devedor.

In casu
, a negligência do Apelante é flagrante, posto que efetivou o protesto de CDA, sem tomar as cautelas necessárias, fazendo com que o apelado propusesse ação judicial para buscar a correção do referido erro administrativo.

Desse modo, não há dúvidas de que está configurada a ocorrência do dano moral puro ou
in re ipsa
, porque infringidos os direitos da personalidade à imagem, ao nome e à honra do apelado.

A propósito, este Tribunal já enfrentou situação semelhante, se não vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESCABIDA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE – CDA – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO.

Não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a ausência de manifestação, quanto à petição da parte ex adversa que não apresenta fatos ou argumentos novos.

Em vista do princípio constitucional da celeridade, o Julgador não está obrigado a dar vista dos autos à parte, sem que que haja justificativa para que se manifeste.

Configurada a ilicitude do protesto das CDAs, referentes ao IPTU do imóvel adquirido de leilão judicial, livre de qualquer ônus tributário, está caracterizada a ocorrência do dano moral in re ipsa.

Deve ser mantido o quantum indenizatório, quando arbitrados de forma razoável e proporcional.

(N.U 0002631-76.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)

N
o tocante ao dano moral,
vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Como é cediço, o dano moral indenizável à pessoa jurídica é um instituto diverso daquele relacionado à pessoa natural. Para tanto, pressupõe abalo à honra e à imagem da pessoa jurídica e/ou dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, é evidente que o simples protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes gera prejuízo
in re ipsa
, ainda que se trate de pessoa jurídica.

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização, fixado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) a título de danos morais ao autor deve ser mantido, haja vista que a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023